Tribunal: TCU
Processo: 019.106/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5327/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Domingos José Brasileiro Pontes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 419835 (peça 7) firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Município de Caucaia - CE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "a expansão, na esfera administrativa do convenente, do programa de melhoria do processo administrativo-pedagógico da escola e aquisição de bens duráveis para a escola". Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece as prescrições intercorrente e quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento ao erário; Considerando as manifestações uniformes emitidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 56 a 58) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 59), no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração das mencionadas prescrições; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; e informar à representante do espólio do responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 1. Processo TC- Processo 019.106/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Domingos José Brasileiro Pontes (XXX.539.363-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.